Tribunal: TCU
Processo: 003.872/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 205/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de representação (peça 1) oferecida pelo Ministério Público de Contas da União, por meio do Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, acerca de possíveis irregularidades na flexibilização da jornada de trabalho de servidores da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em descumprimento à Recomendação 13/2021 (peça 2, p. 3-14) expedida pelo Ministério Público Federal (MPF). Considerando a conclusão da unidade técnica no sentido de que a UFMT vem atendendo a Recomendação 13/2021, em seus sete itens, cujo teor consta da peça 1 de Representação, fls. 3-4 ; Considerando a informação técnica quanto ao principal elemento da presente representação, dando conta da informação da UFMT de que não há no momento regime de jornada contínua no âmbito da Universidade, considerando que, com a implantação da Portaria GR 494/2020 (peça 31, p. 6-8), cessaram-se os efeitos das Portarias GR que autorizavam a flexibilização da jornada de trabalho dos servidores técnico-administrativos em educação da Universidade, sendo que a Portaria GR. 494 apresenta os setores que eram autorizados a flexibilização referida; Considerando a conclusão da unidade técnica de que dos encaminhamentos, item IV da Representação, peça 1, constata-se que foram realizadas as diligências aludidas na peça 1 e, levando em conta as respostas dadas, reputa-se que não persistem as irregularidades noticiadas, na medida que estão sendo atendidos os itens da Recomendação 13/2021 e as recomendações da Nota Técnica 1.418/2020/Mato Grosso. Considerando o registro da então Secretaria de Controle Externo da Educac¿a¿o, da Cultura e do Desporto, no sentido de que, primeiramente, o TCU deve acionar os mecanismos de governanc¿a das entidades, de forma a garantir maior eficie¿ncia a¿s ac¿o¿es de controle externo, que devem avanc¿ar sobre o espac¿o de atuac¿a¿o e responsabilidade das autoridades administrativas e suas insta¿ncias de controles internos quando for estritamente necessa¿rio, especialmente considerando crite¿rios de risco, releva¿ncia, materialidade, interesse pu¿blico e oportunidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos para a espécie, para, no mérito, considerá-la procedente e arquivar os autos, após a adoção das medidas constantes do subitem 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 003.872/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (33.004.540/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Deixar de formular deliberações à Universidade Federal do Mato Grosso, com fundamento no inciso II do parágrafo único do art. 16 da Resolução-TCU 315/2020, eis que a atuação do Ministério Público Federal e da Controladoria-Geral da União indicam a tendência de que a situação se resolva sem a imposição de medidas pelo Tribunal, evidenciando-se um contexto institucional capaz de produzir os aprimoramentos desejados, sem prejuízo de que os fatos voltem a ser reexaminados caso constatados indicativos de irregularidades e mediante critérios de oportunidade, materialidade, risco, relevância e interesse social; 1.7.2. Informar à Universidade Federal do Mato Grosso que é responsabilidade dos seus dirigentes dar cumprimento à legislação e aos princípios administrativos, adotando as medidas necessárias em autotutela e de ofício, independentemente de atuação, determinação ou monitoramento por parte do TCU; 1.7.3. Dar conhecimento desta deliberação, acompanhada da instrução técnica (peças 33/34), ao representante e à Universidade Federal do Mato Grosso.